Tribunal: TJSP
Processo: 2044300-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044300-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante SINDICATO
DOS TRABALHADORES
MUNICIPAIS
E
AUTARQUIAS DE VALINHOS,
LOUVEIRA E MORUNGABA (STMAVALIM), é agravado HAJIME ISAYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 26435
2
Voto no 26435.
Agravo de instrumento n° 2044300-18.2020.8.26.0000.
Comarca: Valinhos.
Agravante: Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias de
Valinhos, Louveira e Morungaba.
Agravado: Hajime Isayama.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida
em primeira instância. Pessoa jurídica. Sindicato de trabalhadores
municipais e de autarquias. Possibilidade de gozo do benefício,
desde que comprovada situação de necessidade, nos termos da
Súmula 481 do STJ. Agravante que comprovou a insuficiência de
recursos. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 484 dos autos do processo de origem que, em embargos à
execução, entre outras determinações, indeferiu a gratuidade da justiça requerida
pelo embargante, ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que possui a natureza
jurídica de associação e não possui fins lucrativos; que tinha como principal fonte
de renda as contribuições sindicais que, porém, com a Lei 13.467/2017, deixaram
de ser obrigatórias; que vem encontrando muitas dificuldades em exercer suas
atividades, ante os elevados custos com a manutenção da instalação e
funcionário; que em 2018 apresentou situação deficitária em R$45.090,00; que o
valor das custas é elevado e não possui condições de arcar com o pagamento
das despesas do processo.
A liminar foi deferida (fls. 09).
Não houve resposta (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 26435
3
É o essencial a ser relatado.
O agravo é de ser provido.
A gratuidade da justiça pode ser concedida tanto às pessoas
físicas quanto às pessoas jurídicas.
Nesse sentido, aliás, o artigo 98 do Código de Processo Civil
prevê expressamente que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Não obstante a expressa autorização sobre a possibilidade de
concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a estas, persiste o ônus de
comprovar, de forma idônea, a alegada situação de insuficiência de recursos para
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do Código
de Processo Civil Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No caso, o sindicato agravante é entidade para fins não
econômicos, com tempo de duração e número de associados indeterminados,
constituídos para fins de representação, coordenação, orientação dos integrantes
da categoria junto às autoridades legislativas, executivas, administrativas e
judiciárias, bem como junto às entidades privadas, preservando a solidariedade
profissional e o princípio da deliberação nas questões que envolvem os
interesses profissionais dos seus filiados e dos representados (fls. 96 dos autos
do processo de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 26435
4
O agravante informou que o balanço relativo ao exercício de
2019 ainda não foi concluído, e comprovou que em 2018 sua situação era
deficitária, com prejuízo de R$45.090,00 (fls. 14). O balanço juntado não contém
informações sobre a existência de valores em caixa e indica que o ativo circulante
do sindicato, em 31/12/2018, correspondia a R$1,00 (fls. 14).
Nesse contexto, levando-se em consideração que as custas
iniciais devidas nos embargos à execução ajuizados pelo agravante são
superiores a R$4.000,00 (o valor atribuído à causa corresponde ao débito
exequendo, que era de R$408.871,20 em agosto de 2019), está devidamente
comprovada a hipossuficiência de recursos alegada, o que permite a concessão
da gratuidade da justiça.
Em casos análogos, assim já se pronunciou esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal -
Necessidade de se comprovar o estado de miserabilidade - Exegese
do artigo 99, § 3o, do CPC e Súmula 481 do STJ - Precedentes deste
Tribunal e do STJ Existência de prova documental apta a comprovar
a condição de hipossuficiência - Decisão reformada para conceder
os benefícios da gratuidade - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2135681-44.2019.8.26.0000; Rel. Costa Netto; 6a Câmara
de Direito Privado; j. 31/10/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade de justiça
Pessoa
Jurídica
Sindicato - Indeferimento
Pretensão de reforma

Possibilidade Comprovação da impossibilidade financeira de arcar
com o pagamento das custas processuais Aplicação da súmula no
481 do Eg. STJ
Precedentes do Tribunal Provimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191810-11.2015.8.26.0000; Rel. Maria
Olívia Alves; 6a Câmara de Direito Público; j. 26/10/2015) (realces não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 26435
5
originais)
De rigor, a reforma da respeitável decisão agravada para
conceder ao agravante a gratuidade da justiça.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator